Tribunal: TJDFT
Processo: 0727796-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VERIFICADA. GRANDE VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. POTENCIALIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS COM O PACIENTE. ORDEM NÃO CONCEDIDA.

1. Caso a decisão que decretou a prisão preventiva esteja fundamentada na gravidade concreta do tráfico de drogas, com destaque para a grande variedade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas com o paciente, então não há falar em ausência do requisito da manutenção da ordem pública (artigo 312, do Código de Processo Penal).

2. “A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese (STJ, 5a Turma, Min. Leopoldo de Arruda Raposo, publicado no DJe em 16/10/2019)”.

3. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.